Tribunal: TJMT
Processo: 0019063-66.2016.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019063-66.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 017.666.761-03 (RECORRENTE), FERNANDO ROBERTO FELFILI - CPF: 314.414.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA MARIA DE ALMEIDA SILVA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade delitiva e indícios satisfatórios da autoria da prática de
homicídio qualificado
, cabível a pronúncia.

Inviável a desclassificação para lesão corporal leve, sem a apreciação do caso pelo júri popular, quando há indícios de que o agente agiu com
animus necandi
ao desferir golpes de faca contra a vítima.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (
Enunciado
Criminal n.
2/TCCR/TJMT
).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou o apelante
Joao Benedito da Silva
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI (contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) c/c § 2o-A, inciso I do artigo 121, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/90 (ID 152625771).

O inconformismo da defesa consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua impronúncia amparada na desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve assim como o reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do feminicídio (ID 152625778).

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 152625784).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 152625786).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 159036150).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na pronúncia do acusado, razão pela qual pugna por sua impronúncia amparada na desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve assim como o reconhecimento da causa de diminuição de pena da violenta emoção. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do feminicídio (ID 152625778).

Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado
como incurso no crime tipificado no artigo 121, §2o (homicídio qualificado), incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI c/c § 2o-A, inciso I (contra mulher por razões da condição de sexo feminino no contexto doméstico e familiar) c/c art. 14, inciso II (forma tentada), todos do Código Penal, com implicações da Lei n.o 8.072/90, pela
suposta prática dos seguintes fatos:

“[...] no dia 30 de agosto de 2016, por volta das 08h00min, na residência particular situada na comunidade “Tatu”, zona Rural, do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, o indiciado JOÃO BENEDITO DA SILVA, agindo com animus necandi, por motivo fútil, por meio cruel e razões da condição de sexo feminino, decorrente de violência doméstica e familiar, tentou ceifar a vida de sua ex-convivente ANDRÉIA MARIA DE ALMEIDA SILVA, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo restou apurado, o indiciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 09 (nove) anos, sendo que dessa relação tiveram dois filhos. Extrai-se dos autos que a relação do casal era conturbada, com diversas agressões psicológicas anteriores praticadas pelo indiciado em face da vítima, sem que ela registrasse ocorrências. Ressai dos autos que, em data anterior, cerca de uma semana antes dos acontecimentos, o indiciado ofendeu a integridade física da vítima, porém, apesar dela não registrar o episódio, tomou a decisão de romper o relacionamento. Evidencia-se que após a separação, a vítima, juntamente com os filhos, passaram a residir na casa da tia Maria Justina de Oliveira. Revelam os autos que, no dia anterior aos fatos, o indiciado dirigiu-se até aquela residência e buscou um dos filhos do casal, para passar o dia com ele. No dia seguinte (data dos fatos), o indiciado retornou com a finalidade de devolver o filho, momento em que expressando a vontade de reatar o relacionamento com a vítima, perguntou se ela não “iria voltar para casa”, cuja resposta foi negativa. O indiciado, em virtude de não aceitar tal postura, retirou a faca que estava em sua cintura e efetuou reiterados golpes contra a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 25/31, cujos ferimentos não foram causa de sua morte em razão da rápida intervenção médica. No decorrer dos ataques, a vítima segurou os braços do indiciado, bem como apelou por socorro, momento em que chegou no local sua tia materna Maria Justina de Oliveira. Diante da presença de terceiros e da resistência da vítima, o indiciado cessou os ataques, evadindo-se do local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade do agente. O indiciado agiu por motivo fútil consistente na contrariedade da negativa da vítima em reatar o relacionamento e por meio cruel, posto que a reiteração de golpes, sujeitou a vítima a graves e inúteis sofrimentos. Ante o exposto, denuncio JOÃO BENEDITO DA SILVA, já qualificado, como incurso no artigo 121, § 2o, II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI c/c §2o-A, inciso I do art. 121, (condição de sexo feminino quando envolve violência doméstica e familiar) todos do CP, com redação dada pela Lei 13.104, de 09 de março de 2015), do CP, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/90; requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando-se o denunciado, para se ver processado, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até sentença de pronúncia com posterior julgamento em plenário do Juri, com a consequente condenação do indiciado...”
(Sentença, ID 152625771 – p. 02).

A defesa requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve ao argumento de que o acusado não desferiu os golpes de faca com
animus necandi.
Veja-se:

“Ínclitos Desembargadores, pela desproporção física entre o Réu e a vitima, e o tempo em que se deu os fatos,
sete estocadas de faca, superficiais, sem atingir qualquer órgão do corpo da vitima, perfurando apenas a pele
, ficou claro e indiscutível a veracidade das declarações da vítima em juízo e o interrogatório do Réu,
que em hipótese alguma o delito cometido pelo Réu, não pode ser qualificado como tentativa de homicídio
e sim
lesão corporal de natureza leve, previsto no artigo 129 “caput”, acrescido do motivo de diminuição da pena previsto o § 4o do mencionado artigo
” (ID 152625778 – p. 04).

Friso, inicialmente, que a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) é um mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e dos indícios que apontam o denunciado como autor da conduta descrita, não se exigindo prova incontroversa, basta que haja uma probabilidade de o agente ter cometido o crime doloso contra a vida.

Já a desclassificação do delito, hipótese prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando houver prova inconteste de que o crime cometido é diverso daquele apontado na denúncia.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina:

“O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana” (Tribunal do júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 88/89).

Portanto, para que o acusado seja impronunciado ou o delito desclassificado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva, o que não se verifica no presente caso.

In casu
, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal (ID 152625699) que constatou que a vítima precisou ser submetida à cirurgia, permanecendo internada por 3 (três) dias, em razão das lesões sofridas, assim descritas:

“Presença de múltiplas lesões em processo de cicatrização lineares, localizadas em:

- região mamária esquerda, circundada por hematoma de coloração tendente a esverdeada;

- abdômen anterior, que se estende da região mesogástrica até pubiana;

- região hipogástrica, circundada por hematoma sem resolução;

- região inguinal esquerda;

- terço inferior da coxa esquerda;

- terço superior da perna esquerda, em número de duas”.

Em relação à autoria, conforme escorreita conclusão do juízo
a quo
, existem elementos que indicam a possibilidade de o agente ter, em tese, agido com intenção de ceifar a vida da vítima, nos termos da descrição contida na denúncia.

Perante a autoridade policial, a vítima esclareceu que:

“(...) Que viveu maritalmente com o suspeito João Benedito, por aproximadamente 9 anos, sendo que do relacionamento tiveram dois filhos, que estão com 7 e 4 anos de idade; Que desde o começo da relação o suspeito demonstrou um ciúme doentio da declarante; Que ele sentia ciúme dos primos e até sobrinhos da declarante, que não podia conversar com ninguém, nem por telefone, pois o suspeito a ofendia, xingando a declarante de “vagabunda”, “biscate”, dizendo que não “valia nada”, bem como, a ameaçava de morte se a visse conversando com outro homem, mesmo que fosse parente. Que a declarante suportou esse tratamento injusto, porque viviam sempre na zona rural, distante de seus familiares e também porque, apesar das agressões verbais, ele nunca havia lhe agredido fisicamente; Porém, isso mudou; Que uma semana antes de ser esfaqueada, o suspeito agrediu com socos na cabeça, além das agressões verbais costumeiras e, revoltada com a situação, a declarante se aproveitou que o suspeito saiu de casa logo após agredi-la, arrumou seus pertences pessoais e com seus filhos foram embora, hospedando-se temporariamente na casa de sua tia Maria, na comunidade TATU, Nossa Senhora do Livramento; Que no dia 29 de agosto do ano em curso, o suspeito foi a casa de sua tia pega o filho menor para ficar com ele, sendo que nessa oportunidade a declarante não estava sozinha, sua tia e seu irmão estavam na casa também. Que no dia seguinte, dia 30, por volta de 08:00 horas, o suspeito voltou para entregar o filho; Que a declarante estava sozinha na cozinha fervendo leite, quando o suspeito perguntou se a declarante não iria voltar para casa e quando a declarante respondeu que não, o suspeito pegou uma faca que estava em sua cintura e passou a golpeá-la, efetuando sete golpes que a atingiram no abdômen, na perna esquerda e no tórax esquerdo, abaixo do peito; Que a declarante gritou por socorro e sua tia que estava na casa também correu para a cozinha e conseguiu tirar o suspeito de sua casa e o colocar para fora; Que o suspeito se evadiu do local e logo chegou seu irmão Aldo que providenciou socorro e encaminhando-a ao PSM-VG; Que a declarante foi submetida à cirurgia no abdômen, permanecendo internada até o dia 02/09;...” (Fase Policial, - Vítima Andréia Maria de Almeida Silva -ID 56494805, pág. 17/19)
(Sentença, ID 152625771 – p. 05).

Em juízo, a vítima manteve a versão anteriormente apresentada, alegando que:

“... que estava na casa de minha tia quando, ai ele acusado chegou lá e tirou a faca e me esfaqueou, mas acho que ele não queria não queria me matar, ele falou que não queria matar eu; (...) uma vez que ele afirmou que ela era a mãe dos filhos deles; (...) que foi atingida na região da perna e da barriga; (...) tendo sido socorrida pela tia e pelo irmão, que estavam lá; (...) que ficou dois dias no hospital; (...) que a motivação da situação foi o fato de o acusado querer reatar o relacionamento e a depoente não; (...) que ficou internada dois dias, internou num dia e saiu no outro; (...) que, por causa dos golpes de faca que sofreu, ficou impossibilitada de suas atividades normais por cerca de 30 dias; (...) que depois que saiu do Pronto Socorro, ficou uns 15 dias impossibilitada de fazer qualquer coisa; (...) que ficou uns 15 dias para recuperar;....”. (Fase Judicial - Vítima Andréia Maria de Almeida Silva–ID. 79111074)
(Sentença, ID 152625771 – p. 05-06).

Destaco que, como bem observado na r. sentença, embora a vítima alegue que o acusado não pretendia lhe matar, os elementos probatórios objetivos apontam em sentido contrário, haja vista a quantidade de golpes correspondente a 7 (sete) facadas; as regiões do corpo atingidas; a necessidade de intervenção cirúrgica; assim como o fato do recorrente ter cessado a ação apenas com a intervenção da tia da vítima.

Na fase investigativa a tia da vítima alegou que:

“QUE é tia de Andreia; Que uns três dias antes do crime, Andreia chegou aqui na casa da declarante, com seus dois filhos pequenos e seus pertences, dizendo que iria ficar com a declarante, porque o marido estava judiando muito dela; Que no dia 29 do mês passado, numa segunda-feira, João veio buscar o filho menor para passar uns dias com ele; Que nesse dia estava a declarante e seu sobrinho Aldo; Que no dia seguinte, dia 30, João retornou trazendo o filho e roupa de frio para as crianças;
Que a declarante estava sentada na área externa cuidando de seu esposo e mandou que João entrasse para entregar as roupas para Andreia que estava na cozinha; Que passados alguns minutos, a declarante ouviu sua sobrinha gritar: “Titia, me acude”;
Que a declarante deu a volta na casa e deparou com Andréia e João na área dos fundos, com Andreia segurando as mãos de João para cima, o qual segurava uma faca de cozinha; Que a princípio não percebeu que ele já havia esfaqueado a sua sobrinha, então se aproximou e falou com o João para que ele parasse com aquilo e fosse embora
; Que João olhou fixamente para o declarante, mas não lhe fez nenhum mal, saiu pelos fundos, colocando a faca na cintura novamente e foi embora pelo mato; Que só após a saída dele que a declarante percebeu sangue escorrendo de Andréia
; Que João deu sete facadas nela, porque Andréia disse que não iria voltar a morar com ele; Que a declarante tem conhecimento de que João tinha ciúme doentio de Andréia, até de criança de 9 anos e até do irmão de Andréia ele tinha ciúme e ela não podia conversar com ninguém; Que Andréia lhe disse que havia se separado dele porque não aguentava mais apanhar
; Que após a fuga de João, o seu sobrinho Aldo chegou e providenciou socorro para Andréia, levando-a ao PSM-VG.”. (Fase Policial – Informante Maria Justina de Oliveira - ID 56494805, pág. 27/29)
(Sentença, ID 152625771 - p. 06 - destaquei).

Confirmando as declarações prestadas na fase administrativa, ouvida como informante em juízo, a tia da vítima afirmou que:

“...que o crime ocorreu lá na minha casa (...) que ele tentou matar ela (a vítima); (...) que o acusado desferiu aproximadamente 07 (sete) facadas na vítima; (...) atingiu barriga, seio, perna, coxa, não morreu por pouco; (...) que eu nem vi, porque estava lá na varanda, lá na frente e aconteceu lá na cozinha; quando ela me chamou, é que fui e vi ele, ela segurando nas duas mãos deles, e ele com a faca para cima; eu pensei que ainda não tinha acontecido; (...) fui lá perto dele, para tirar a faca para não acontecer, mas eu pensei que ainda não tinha acontecido e ele já tinha feito; (...) eu não consegui tirar a faca, ai ela soltou da mão dele e eu sai lá para trás; (...) o Aldo chegou e eu contei para o Aldo e em seguida e acionaram o socorro. (...) ela dizia que estava judiada porque ele batia nela (...) eles sempre iam de passeio na minha casa (...) a primeira coisa que ele fez quando chegou, foi perguntar, Aldo está aqui, eu não falei não está, ai ele foi lá entregar o menino para ela; (...) ai quando ela gritou que ouvi, já tinha acontecido; (...) que o acusado com certeza era muito ciumento;...” (Fase Judicial – Informante Maria Justina de Oliveira - ID 57220515)
(Sentença, ID 152625771 – p. 07).

Tanto em sede policial quanto em juízo, o irmão da vítima afirmou que embora não tenha presenciado o crime sabia que era motivado por ciúme, que a vítima “
falava que ele era ciumento; (...) que ela foi morar lá na sua tia, porque disse que ele estava ameaçando ela de morte; (...)”
(Sentença, ID 152625771 – p. 07).

O recorrente, na fase inquisitiva,
exerceu o direito constitucional de permaneceu em silêncio. Já em juízo, confessou que desferiu vários golpes de faca contra a vítima, entretanto, negou que possuía intenção de matá-la. Veja-se:

“...que a vítima se envolveu com outra pessoa e saiu de casa; (...) que, após alguns dias, chegou o tempo de frio, foi até a casa em que a vítima se encontrava para levar roupas de frio para os seus filhos, uma vez que a época de frio tinha chegado, ai quando eu cheguei lá , Doutor, aconteceu o seguinte, ela falou que não precisava ter levado a roupa, pois ela já havia arrumado outro pai para as crianças, iniciando assim uma discussão, e aconteceu o que aconteceu, quando eu vi, eu tinha ‘riscado’ ela com uma faca; quando eu vi, sai, larguei e não vi mais nada, fui embora; (...) no sítio normalmente, todo mundo anda com faca (estava com a faca); eu portava uma faca sempre; (...) quando eu vi que cortei ela, eu fui embora (não sabe quantas facadas deu na vítima); (...) quando viu o sangue, pegou e foi embora; (...) isso mesmo (que não se recorda a quantidade de golpes que desferiu na vítima, pois ficou fora de si); (...) que não possui mais contato direto com a vítima, mantendo contanto unicamente por meio de seus filhos; (...) que conviveu durante nove anos com a vítima e que não se recorda de a ter agredido anteriormente (...) que se arrependeu de ter atentado contra a vida da vítima e que atualmente está casado com outra pessoa; (...) que nunca teve a intenção de matar a vítima, haja vista ser a mãe de seus filhos, e que teria conseguido matar a vítima se tivesse a intenção....”. (Fase Judicial – Acusado – ids. 83434747, 8348343478, 83434751, 83434755 e 83434757).

Assim, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não possuía a intenção de ceifar a vida da vítima, especialmente porque as provas produzidas apontam em sentido contrário, não merecendo prosperar as teses de impronúncia e desclassificação.

Logo, verificando-se a presença de elementos que permitem reconhecer a materialidade e dos indícios que apontam o recorrente como autor da conduta descrita na denúncia, sua pronúncia é medida que se impõe, atraindo a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do feminicídio.

No tocante ao motivo fútil,
in casu
, há indícios de que o acusado agira imbuído por ciúme, pois as provas carreadas aos autos dão conta de que o mesmo não aceitou o término do relacionamento.

Há indícios, do mesmo modo, da ocorrência do meio cruel, haja vista o desferimento de 7 (sete) golpes de faca em diversas regiões do corpo da vítima.

Quanto à qualificadora do feminicídio, mostra-se que o delito teria sido cometido em razão da condição de sexo feminino,

praticado, em tese, no contexto doméstico e familiar.

Portanto, não se pode afirmar, neste momento processual, que tais qualificadoras sejam manifestamente improcedentes, cabendo ao Júri decidir se devem ou não incidir no caso concreto, consoante o Enunciado Orientativo no 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Egrégio Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, em razão da presença de indícios de autoria e certeza da materialidade do delito, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a
julgamento
pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não das qualificadoras mencionadas.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – [...] - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL No. 02 – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Para que o juiz possa acolher a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, para o de lesão corporal, mister se faz prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida. Inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente. Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
(TJ-MT - RSE: 00216980220138110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/11/2018, destaquei)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – [...] ANIMUS NECANDI QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FORNECE VERSÕES ANTAGÔNICAS A RESPEITO DOS ACONTECIMENTOS – DECOTE DA QUALIFICADORA INVIÁVEL – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – PREQUESTIONAMENTO – [...] RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...]
A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.
Não sendo possível evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da excludente de ilicitude e de tipicidade ventilada, exigindo, de consequência, minudente análise e sopesamento das provas dos autos, o mister deve ser reservado ao Conselho de Sentença (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal).
A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no dje edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”. (TJ-MT - RSE: 00128137420178110004, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023, destaquei)”

Destaco que em razão do não acolhimento do pleito desclassificatório, a análise da pretensão de reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal restou prejudicada.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023